Tribunal: TJDFT
Processo: 0733012-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO. AFASTAMENTO. TEORIA DA COCULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A mera existência de rigorosa revista na entrada dos visitantes ao presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática do tráfico de drogas, uma vez que se trata de atividade humana falível, sendo viável que o agente ludibrie a segurança e alcance o seu intento de ingressar no estabelecimento com as drogas, não havendo que se falar, portanto, em crime impossível por ineficácia absoluta do meio.
2. Igualmente inviável o acolhimento de pleito absolutório, por motivo de coação moral irresistível, porquanto o corpo probatório, marcado especialmente pela confissão parcial do réu, pela palavra uníssona e harmônica dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pelas conclusões do laudo pericial, aponta para a caracterização do crime de tráfico de drogas, sem que a defesa tenha demonstrado qualquer traço de ação marcada por inexigibilidade de conduta diversa.
3. A Teoria da Coculpabilidade do Estado e da sociedade é instituto sem embasamento legal, que tem por escopo excluir a tipicidade da conduta ou atenuar a responsabilidade do agente delituoso, supostamente levado a essa condição por omissão do Estado. Todavia, não havendo comprovação nos autos de que o Estado negou ao acusado suas necessidades básicas, não se aplica tal teoria, tampouco se deve invocá-la a fim de justificar a prática de delitos.
4. Recurso desprovido.